Tribunal: TCU
Processo: 020.764/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8090/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.764/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Carol da Silva Alberto (XXX.649.805-XX); Ana Claudia Fabiano Neto (XXX.476.627-XX); Delia Marize da Silva Lima (XXX.870.875-XX); Elza Pimentel Vieira (XXX.476.957-XX); Isabel Cristina da Silva Nolasco (XXX.503.295-XX); Juraci Sanches Torres (XXX.738.107-XX); Nadja Maria da Silva (XXX.731.705-XX); Regina Lucia Gonzaga Cassano (XXX.393.797-XX); Thayane da Silva Alves (XXX.120.257-XX); Thayna da Silva Alves (XXX.780.927-XX); Thierry da Silva Alves (XXX.741.607-XX); Thuany da Silva Alves (XXX.781.087-XX); Vania Meneses da Costa Alves (XXX.371.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.